Tribunal: TJDFT
Processo: 0000579-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0000579-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REUS: ADALBERTO GONCALVES MONTEIRO, ALLAN DENIZARD MARIZ TIMOTEO DE SOUSA, AMADOR SOARES FERREIRA, AMANDA COELHO MACIEL, ANA CATARINA FERNANDES CAUSANILHAS, ANA CLAUDIA FRANCA FARIA E SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, ANA LUCIA HERMOGENES, ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, ANA MARIA ARAUJO SILVA DE BARROS, ANACLETO FRANCISCO DINIZ, ANTONIA BERNADETE BEZERRA, ANTONIA CLEA ALVES CAMELO, ANTONILDE GOMES BOMFIM, ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS, CARMELIA VILELA, CARMEN MARIA DE OLIVEIRA MARQUES, CECILIA JOSE TEIXEIRA, CRISTIANE MARQUES TAVARES, DALVA BRAZ DOS SANTOS, DANIEL PAES DE BARROS, ALDENOR SOBRINHO CONCEICAO BANDEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Aperfeiçoada a citação de todos os réus, diga o autor, em 5 (cinco) dias, observada a dobra legal, sobre os ulteriores atos, esclarecendo se deseja colacionar outros elementos aptos a subsidiarem a elucidação da pretensão restauratória que promove, tudo em compasso com a ritualística à qual sujeita a ação (CPC, arts. 714 e seguintes). I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator